Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva revogada. Prejudicado.
Sobrevindo sentença na qual revogada a prisão preventiva, com a respectiva soltura do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus impetrado com o qual se pretendia a liberdade do provisória. Habeas corpus julgado prejudicado.